Tribunal: CARF
Processo: 11020.005233/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.005233/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
CENTRALIZADAS NA MATRIZ. DESCONFORMIDADE COM O
MANUAL DE PREENCHIMENTO. CFL 91.
Apresentar GFIP com informações relativas aos estabelecimentos filiais de
forma centralizada na matriz, e não por estabelecimento, constitui infração à
legislação previdenciária, passível de lançamento, independente da pessoa
jurídica ser imune ou beneficiária de isenção das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações voltadas à manutenção da autuada como
entidade imune ou beneficiária de isenção das contribuições previdenciárias, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005233/2007-61
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-25.549 – 6a
Turma (fls. 70/75), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão de 27 de maio de 2010, que julgou improcedente a
impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.112.409-3.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 12/15), trata-se de penalidade aplicada à pessoa jurídica acima identificada, no
valor original de R$ 2.390,26, por deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) de estabelecimentos
filiais, os segurados a eles vinculados, informando-os todos na declaração do estabelecimento
Matriz, conforme relação constante do relatório. É ainda esclarecido que os fatos relatados
caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, e §§ 1° e 3° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, c/c art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
A autuada impugnou o lançamento, documento de fls. 22/38, onde em síntese
argumenta tratar-se de entidade imune e, assim, não sujeita às regras da contribuição
previdenciária. Afirma que a fiscalização parte de premissa equivocada, qual seja - “a de que a
então impugnante não faria jus ao beneficio da isenção, com isso chegando, por via de
consequência, a conclusão igualmente equivocada” - culminando na indevida lavratura da
autuação. Contesta o cancelamento, por parte da Administração Tributária, de sua isenção, por
meio do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° l9.422.l/2004, de 05/05/2004,
inclusive quanto a seus efeitos retroativos e argui que a autuação teria como fundamento a
inexistência de tal isenção. Premissa essa que contesta durante toda a peça impugnatória,
mediante argumentos diversos, além de acrescentar que a multa aplicada não guardaria
conformidade com o quanto estabelecido em lei (art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991,
mostrando-se ainda exacerbada, pelo que, na pior das alternativas, haveria de ser reduzida para o
patamar mínimo, posto que não caracteriza a hipótese de gradação prevista no art. 292, inc. I do
RPS.
Ao final, argui ainda que o levantamento realizado pela fiscalização teria atingido
inclusive período prescrito, nos termos do 174 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). Os principais argumentos de defesa constantes da impugnação
encontram-se devidamente sintetizados no relatório do Acórdão objeto do presente recurso.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO EM
DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. MULTA. AGRAVANTE.
Apresentar GFIP de forma centralizada e não por estabelecimento constitui infração à
legislação previdenciária.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data
da sua constituição definitiva.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

Crédito que está em discussão administrativa, com exigibilidade suspensa, não se
encontra definitivamente constituído.
Todos os empregadores estão sujeitos às regras de preenchimento e apresentação da
GFIP, independente de usufruírem de isenção das contribuições sociais ou imunidade
tributária.
A multa aplicada para este tipo de infração não guarda qualquer relação com o valor das
contribuições previdenciárias incorretamente declaradas.
A prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa, dentro de
cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória referente à autuação anterior, configura reincidência e leva ao
agravamento da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
80/122), onde, citando vasta doutrina e jurisprudência, volta a afirmar tratar-se de entidade
imune e assim não sujeita às regras da contribuição previdenciária. Abre tópicos intitulados:
“Dos fundamentos legais para a desconstituição da infração” e “Da correção das contribuições
previdenciárias contabilizadas”, onde defende que não poderia lançar em sua contabilidade os
valores de contribuições, nem de forma discriminada a contribuição previdenciária patronal, pelo
fato das mesmas serem inexistentes e indevidas, mediante os seguintes argumentos:
DOS FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA INFRAÇÃO
Equivocado é o entendimento do Fisco, de que a ciência do ato declaratório, por si só,
torne definitivo o cancelamento da isenção, obrigando a declaração de contribuições
indevidas. O presente recurso administrativo é prova suficiente de que a Recorrente
cumpriu o disposto no art. 209 do RPS, em especial o § 3°, in fine, que é esclarecedor:
"devendo, também, registrar na sua contabilidade, de forma discriminada, os valores
aplicados em gratuidade, bem como o valor correspondente à isenção das contribuições
previdenciárias a que fizer jus.” O que quer o Fisco, no entanto, é a declaração
automática de valores, sem a correspondente isenção, com informação de valores não
devidos e, portanto, não recolhidos, o que datíssima vênia, não se pode concordar. O
fundamento legal para o procedimento efetuado está consubstanciado no art. 195, § 7°,
da Constituição Federa não sendo o ato tipificado no inciso IIV, do art. 32, da Lei
8.212/91, pois a condição de isenta e imune a desobriga de declarar contribuições
previdenciárias não devidas. De outro lado, os dados relacionados a contribuições
efetivamente devidas estão declaradas na forma da lei, sendo a pretensão da fiscalização
absurda e destituída de fundamento legal.
DA
CORREÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
CONTABILIZADAS
A Recorrente não poderia lançar em sua contabilidade os valores de contribuições, nem
de forma discriminada a contribuição previdenciária patronal, pelo fato das mesmas
serem inexistentes e indevidas. De outro lado, considerando o CNPJ único, não tem
obrigatoriedade de declarar individualmente os fatos geradores de cada estabelecimento,
no caso de fazê-lo, na integralidade no estabelecimento matriz. Apenas a partir da Lei
12.101/2009 é que passarão as entidades beneficentes de assistência social a separar
suas contabilidades por área de atuação. Antes disso, não há como exigir a
individualidade dos estabelecimentos, eis que, não descumpre o manual nem as
instruções normativas da União Federal quem detém um único CNPJ, como a
Recorrente. Sem razão também, as argumentações referentes ao não atendimento dos
requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, que aliados ao ato declaratório de cancelamento
de isenção de contribuições fiscais n° 19.422.1/001/2004, com termo inicial fixado em
04/8/1998, provocaria a incidência tributária pretendida, de forma retroativa, inclusive,
eis que abrange parte do período anterior ao cancelamento da isenção.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

Nessa toada, entende a recorrente que a fiscalização teria partido de premissa
equivocada, qual seja - “a de que a então impugnante não faria jus ao beneficio da isenção, com
isso chegando, por via de consequência, a conclusão igualmente equivocada” - culminando na
indevida lavratura da autuação. Contesta o cancelamento, por parte da Administração Tributária,
de sua isenção, por meio do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n°
l9.422.l/2004, de 05/05/2004, inclusive quanto a seus efeitos retroativos e argui que a autuação
teria como fundamento a inexistência de tal isenção. Nesse mesmo sentido, advoga ser portadora
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS); que em nenhum
momento teve indeferido qualquer certificado de forma definitiva e que sempre manteve e teve
assegurado o direito ao benefício fiscal. Portanto, caso não enquadrada como entidade imune,
estaria beneficiada com a isenção das contribuições. No mesmo rumo, afirma que as alegações
da infração estariam fundadas no descumprimento de requisitos constantes no art. 55, da Lei
8.212, de 1991, que foi revogado pela Medida Provisória 446, de 2008. Medida legal que a
União Federal teria obrigação de cumprir e aceitar, já que cumpriria os requisitos previstos no
art. 28, da referida Medida Provisória 446/2008: “não lhe sendo dado desconhecer que como
entidade beneficente de assistência social está isenta de tal recolhimento, eis que certificada nos
termos do art. 19, da já citada MP 446, de 2008. Dessa forma, diante da vigência da Medida
Provisória 446/2008 seriam considerados deferidos os certificados de entidade beneficente de
assistência social e prorrogados os certificados existentes, não havendo amparo legal para a
exigência pretendida.” Argui excesso da multa aplicada, posto que não observadas as alterações
decorrentes da Lei no 11.941, de 2009, que modificou o art. 32, e acrescentou os artigos 32-A e
35-A, à Lei no 8.212, de 1991, devendo ser observada a legislação mais benéfica. Além de não
ter sido caracterizada a ocorrência da reincidência genérica, pois a anterior notificação ainda
penderia de recurso administrativo, o que impediria a consideração de tal lançamento como
caracterizador de reincidência, uma vez que pendente de julgamento. Também é novamente
arguida a ocorrência de decadência e prescrição. Dada a sua extensão, peço vênia para parcial
reprodução dos principais argumentos de defesa constantes da peça recursal que também se
encontra repleta de citações doutrinárias e jurisprudenciais:
Ao final apresenta tópico intitulado “Prequestionamento” e apresenta
requerimentos, com os seguintes termos:
PREQUESTIONAMENTO
Considerando que o ato administrativo e o julgamento de 1a Instância negaram vigência
aos artigos 32, inciso ll, e parágrafo 3° e art. 32, § 5°, da Lei 8.212/91; artigos 32, 32-A
e 35-A, da Lei 11.941/2009; artigos 12 e 15 da Lei 9.532/97; artigo 32, da Lei 9.430/96;
art. 8 e 11, da Lei 11.096/98; art. 55, da Lei 8.212/91, com a alteração da Lei 9.732/98;
artigos 14, 156, 173, I, e 174 do Código Tributário Nacional; e artigos 150, VI, letra c, e
195, § 7°, artigo 61, § 3°, todos da Constituição Federal, requer que sobre a vigência
destes, manifeste-se expressamente esta instância recursal.
DO EXPOSTO, requer a Recorrente a análise das questões de fato e direito invocadas,
passíveis de declarar ab initIo, a Nulidade do auto de infração, já que os atos
administrativos podem ser revistos, anulados e revogados, pela esfera administrativa
recursal, sempre que ofenderem a lei e aos princípios que norteiam o direito
administrativo e afrontarem a legislação pertinente. Assim não sendo o entendimento,
que no mérito, seja declarada a isenção e imunidade tributária da Recorrente,
considerando o amparo legal amplamente comprovado nessas razões recursais,
desconstituindo-se o auto de infração por contrário à lei, e seja PROVIDO o presente
recurso, com amparo na legislação infraconstitucional e nas regras impositivas da
Constituição Federal, desconstituindo o crédito tributário exigido.
Consta às folhas 188 a 215 expediente oriundo da Procuradoria da República no
Município de Caxias do Sul/RS (Ofício no 1718/209/PRM-CAXIAS SUL, de 24/10/2019 e
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

documentação anexa), onde da notícia da anulação por medida judicial do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da autuada e solicita informações à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
14/06/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 78. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 13/06/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS (fl. 80), considera-se tempestivo. Entretanto, as
demais condições de admissibilidade serão analisadas na sequência do presente voto.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por deixar de informar em GFIP de estabelecimentos filiais, os segurados a eles
vinculados, informando-os todos na declaração do estabelecimento Matriz, conforme relação
constante do relatório e claramente expresso no Auto de Infração (fl. 2) e complementado no
“Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 13/14), nos
seguintes termos:
1 - Em ação fiscal desenvolvida na Fundação Universidade de Caxias do Sul, ao
analisarmos as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, constatamos que:
1.2 - No período de 01/2002 a 12/2006 a FUCS deixou de informar na GFIP dos
estabelecimentos relacionados abaixo, os segurados a eles vinculados, informando-os
todos na GFIP do estabelecimento Matriz e, apresentando para os referidos
estabelecimentos, GFIP com ausência de fato gerador (sem movimento).
(...)
2 - Os fatos relatados caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, e parágrafo 1° e 3°
da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com redação dada pela Lei 9.528/97 combinado com
artigo 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Verifica-se, portanto, que não se discute no presente lançamento a caracterização
da autuada como entidade imune ou isenta das contribuições previdenciárias. Por outro lado, o
dever de prestar as devidas informações em GFIP, por estabelecimento, relativas aos segurados a
eles vinculados, independe do regime de tributação ou do enquadramento, ou não, da autuada
como entidade imune ou isenta de contribuições. Tal situação ficou devidamente consignada no
julgamento de piso nos seguinte termos:
Da Isenção ou Imunidade Tributária
Considerando que a apresentação do documento GFIP é obrigação de toda e qualquer
pessoa jurídica ou equiparada, seja detentora ou não de isenção ou imunidade tributária
e que tal documento deve conter todas as informações referentes às contribuições
devidas por cada estabelecimento do sujeito passivo, deixo de analisar os argumentos da
impugnante contra o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais e do direito
à imunidade tributária, por não influenciarem na motivação da autuação. A entidade
declarou em GFIP de forma centralizada, no estabelecimento matriz, os fatos geradores
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

de diversos estabelecimentos e não declarou individualmente, por estabelecimento, os
fatos geradores referentes aos segurados a eles vinculados, apresentando para as filiais
GFIP sem movimento, o que não corresponde à realidade.
(...)
Da Tipificação da Infração
O argumento de que esta infração não está tipificada no inciso IV e §§ 1° e 3° do art. 32
da Lei n° 8.212/91, não pode ser acatado, pelo simples fato de que é obrigação da
empresa ou equiparada apresentar GFIPs por estabelecimento, contendo todos os
segurados constantes das folhas de pagamento de cada estabelecimento. Assim está
determinado; nos Manuais da GFIP vigentes à época das infrações, aprovados pela
Resolução INSS/DC n° 63, de 17/09/2001, Resolução INSS/DC n° 116, de 05/02/2003,
Instrução Normativa INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, Instrução Normativa MPS/SRP
n° 09, de 24/11/2005 e Instrução Normativa MPS/SRP n° 11, de 25/04/2006, todos
elaborados com respaldo no inciso IV e § 3° do art. 32 da Lei n° 8.212/1991 e no inciso
IV do art. 225 do RPS.
A autuada alega que a fiscalização estaria lhe exigindo declarações acerca de valores
referentes a contribuições previdenciárias patronais, das quais se diz isenta. Tal
argumento não merece qualquer comentário neste auto de infração, pois, como já
descrito, a infração que motivou sua lavratura foi a entrega de GFIP’s de forma
centralizada, o que por si só, independente dos valores declarados, constitui infração à
legislação previdenciária, posto que tais declarações restaram apresentadas em
desconformidade com a forma definida nas instruções do INSS, expressas através dos
Manuais da GFIP acima referidos.
Dessa forma, considerando que não se trata de objeto do presente lançamento a
descaracterização da autuada como entidade imune ou isenta das contribuições previdenciárias,
deixo de conhecer do recurso relativamente às alegações da defesa voltadas à sua manutenção
como entidade imune ou beneficiária de isenção das contribuições previdenciárias.
Alegações de Decadência/Prescrição
Suscita a recorrente decadência de parte do crédito tributário objeto do
lançamento, nos termos do artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional. Na peça
impugnatória foi suscitada somente a prescrição, hipótese que foi afastada pela autoridade
julgadora de piso, posto que ainda pendente de julgamento o lançamento. Tratando-se de matéria
de ordem pública, sendo passível inclusive de apreciação de ofício, passo à análise quanto à
eventual ocorrência de decadência.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, prevalecem as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido no referido julgado, o prazo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário,
o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o
do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Entendimento este tendo sido, inclusive, objeto de Súmula deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória devido ao fato de que os dados informados nas GFIP’s apresentadas pela
autuada continham informações inexatas, incompletas ou omissas. Trata-se assim de multa por
descumprimento de obrigação acessória, que se submete ao lançamento de ofício, sujeita
portanto à aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de
decadência é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Os fatos geradores das multas abrangem período que vai de janeiro/2002 a
dezembro/2006, com ciência da autuada em 21/01/2008, conforme o Aviso de Recebimento de
fl. 20. Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN, e considerando a data de ciência do Auto de
Infração, verifica-se que a decadência alcançaria os períodos anteriores a 11/2002 (inclusive).
Entretanto, há que se esclarecer que a multa do presente lançamento foi aplicada
em seu valor mínimo e elevada em duas vezes devido à constatação de circunstância agravante
(reincidência genérica). Dessa forma, em que pese o levantamento abranger período alcançado
pela decadência, tal fato em nada altera o valor da multa, uma vez que, mesmo que excluídas as
competências decaídas, o valor lançado permanece, posto que lançada pelo seu valor mínimo.
Mérito
Adentrando ao mérito da exação, advoga a autuada que: “não poderia lançar em
sua contabilidade os valores de contribuições, nem de forma discriminada a contribuição
previdenciária patronal, pelo fato das mesmas serem inexistentes e indevidas. De outro lado,
considerando o CNPJ único, não tem obrigatoriedade de declarar individualmente os fatos
geradores de cada estabelecimento, no caso de fazê-lo, na integralidade no estabelecimento
matriz. Apenas a partir da Lei 12.101/2009 é que passarão as entidades beneficentes de
assistência social a separar suas contabilidades por área de atuação. Antes disso, não há como
exigir a individualidade dos estabelecimentos, eis que, não descumpre o manual nem as
instruções normativas da União Federal quem detém um único CNPJ, como a Recorrente.”
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

De pronto cabe esclarecer que o lançamento não decorre de inserções de
informações incorretas na contabilidade da recorrente, e sim, por deixar de informar em GFIP de
seus estabelecimentos filiais, os segurados a eles vinculados, informando-os todos na declaração
do estabelecimento Matriz. Tudo conforme minuciosamente explicitado no “Relatório Fiscal da
Infração”. Em tal relatório, encontram-se discriminados, por número de inscrição no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), todos os estabelecimentos filiais da recorrente, que
totalizam 34, todos devidamente inscritas. Improcedente, assim, também a alegação da
recorrente de que possuiria “CNPJ único e não teria obrigatoriedade de declarar
individualmente os fatos geradores de cada estabelecimento, no caso de fazê-lo, na
integralidade no estabelecimento matriz.” Apenas a partir da Lei 12.101/2009 é que passarão as
entidades beneficentes de assistência social a separar suas contabilidades por área de atuação.”
Conforme explicitado no julgamento de piso, a infração que motivou sua lavratura foi a entrega
de GFIP’s de forma centralizada, o que por si só, independente dos valores declarados, posto que
tais declarações restaram apresentadas em desconformidade com a forma definida nas normas de
regência da contribuição, expressas nos Manuais da GFIP.
É ainda apresentado um “prequestionamento”, sob argumento de que no
julgamento de piso teria sido negada vigência a uma série de normas, quais sejam: artigos 32,
inciso II, e parágrafo 3° e art. 32, § 5°, da Lei 8.212, de 1991; artigos 32, 32-A e 35-A, da Lei
11.941, de 2009; artigos 12 e 15 da Lei 9.532, de 1997; artigo 32, da Lei 9.430, de 1996; art. 8o e
11, da Lei 11.096, de 2005; art. 55, da Lei 8.212, de 1991, com a alteração da Lei 9.732, de
1998; artigos 14, 156, 173, I, e 174 do Código Tributário Nacional; e artigos 150, VI, letra c, e
195, § 7°, artigo 61, § 3°, da Constituição da República, sendo requerido: “que sobre a vigência
destes, manifeste-se expressamente esta instância recursal”
Os arts. 55, da Lei no 8.212, de 1991; 12 e 15 da Lei no 9.532, de 1997; 32 da Lei
no 9.430, de 1996 ; 8o e 11, da Lei 11.096; 14 do CTN; 61, 150 e 195 da Constituição, tratam de
normas relativas a imunidade e isenção das entidades beneficentes, tema que não é objeto do
presente lançamento, conforme suso explicitado. Quanto aos arts. 156, 173, I, e 174 do CTN,
tratam de normas relativas à extinção do crédito tributário por decadência, que já foi objeto de
análise em tópico próprio (Delimitação do Objeto da Presente Lide). O art. 32 da Lei no 8.212,
em suas diversas redações e vigências, trata de obrigações acessórias a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas em geral, sendo que a infração objeto da autuação encontra-se tipificada no
inciso IV e §§ 1° e 3° do art. 32 da Lei n° 8.212/91, tendo sido objeto de expressa manifestação
no julgamento de piso, nos seguintes termos:
O argumento de que esta infração não está tipificada no inciso IV e §§ 1° e 3° do art. 32
da Lei n° 8.212/91, não pode ser acatado, pelo simples fato de que é obrigação da
empresa ou equiparada apresentar GFIPs por estabelecimento, contendo todos os
segurados constantes das folhas de pagamento de cada estabelecimento. Assim está
determinado nos Manuais da GFIP vigentes à época das infrações, aprovados pela
Resolução INSS/DC n° 63, de 17/09/2001, Resolução INSS/DC n° 116, de 05/02/2003,
Instrução Normativa INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, Instrução Normativa MPS/SRP
n° 09, de 24/11/2005 e Instrução Normativa MPS/SRP n° 11, de 25/04/2006, todos
elaborados com respaldo no inciso IV e § 3° do art. 32 da Lei n° 8.212/1991 e no inciso
IV do art. 225 do RPS.
Verifica-se que tal “prequestionamento” se apresenta de forma extremamente
genérica e sem qualquer tipo de fundamentação, tampouco, não cabe aos órgãos julgadores
administrativos a manifestação quanto a vigência de normas, cabendo-lhes o julgamento dos
processos tributários de acordo com as normas vigentes à época de ocorrência dos fatos
geradores que deram origem à obrigação.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

Valoração da Multa aplicada
Argui a recorrente que não teria sido caracterizada a ocorrência da reincidência
genérica, pois a anterior notificação ainda penderia de recurso administrativo, o que impediria a
consideração de tal lançamento como caracterizador de reincidência, uma vez que pendente de
julgamento. Foi destacado no julgamento de primeira instância, que contra a autuada foi lavrado,
em ação fiscal anterior, Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória diferente
da que motivou este AI (AI DEBCAD n° 35.653.100-7 - lavrado por infração ao inciso III do
art. 32 da Lei n° 8.212 de 1991), com trânsito em julgado administrativo em 06/11/2004,
conforme consta do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa as fls.13/14. Obrigação essa distinta
da constante na presente autuação, restando assim devidamente configurada a reincidência
capitulada no inciso V e parágrafo único do art. 290 do RPS.
Finalmente, é alegado o excesso da multa aplicada, por entender não observadas
as alterações decorrentes da Lei no 11.941, de 2009, que modificou o art. 32, e acrescentou os
artigos 32-A e 35-A, à Lei no 8.212, de 1991, devendo ser observada a legislação mais benéfica.
Tal tema foi objeto de expressa manifestação, de forma acertada e suficientemente fundamentada
no julgamento de primeira instância, nos seguintes termos:
Muita - Alterações Promovidas Pela Lei n° 11.941/2009
Tendo em vista as alterações com relação às multas decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas pela Lei n° 11.941/2009, que
modificou o artigo 32 e acrescentou o artigo 32-A à Lei n° 8.212/91, e considerando o
disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN), a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
O novo art. 32-A da Lei n” 8.212/91 veio a tratar da penalidade para a conduta genérica
de declarar GFIP com incorreções ou omissões, cujas multas estavam anteriormente
previstas nos §§ 4° a 8° do art. 32 e nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91.
Assim sendo, a autoridade julgadora deve comparar a multa aplicada neste Auto de
Infração com o novo valor de penalidade para a conduta de declarar GFIP com
incorreções, buscando a mais benéfica ao contribuinte, conforme determina o art. 106
do CTN.
Inicialmente há que se considerar que a GFIP é documento de apresentação mensal e as
infrações dela decorrentes são verificadas por competência, assim como a penalidade
correspondente.
Consoante o disposto no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória n° 449/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n° 11.941/2009, o
contribuinte que apresentar a declaração de que trata o inciso IV do art. 32 com
incorreções sujeitar-se-á à multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até dez
informações incorretas, observando o valor mínimo mensal de R$ 500,00 (quinhentos
reais), previsto no § 3°, inciso II daquele artigo, aplicável ao caso.
O cálculo da multa isolada pela nova legislação, deve compreender as infrações
praticadas referentes à GFIP, que não guardem relação com os lançamentos fiscais de
obrigação principal, decorrentes de omissão de fatos geradores em GFIP. Assim, a nova
multa deve ser calculada computando-se as infrações descritas nos seguintes autos de
infração decorrentes de incorreções de declarações em GFIP quais sejam:
- AI Código de Fundamento Legal - CFL n° 69, Debcad n° 37.112.410-7 (Processo n°
11020.005234/2007-14), descumprimento de obrigação acessória – apresentação de
GFIP com informações incorretas em relação ao código FPAS em 17 competências
(01/2002 a 05/2003), com multa de R$ 1.015,92;
- AI Código de Fundamento Legal - CFL n° 91, Debcad n° 37.112.409-3 (Processo n°
11020005233/2007-61), descumprimento de obrigação acessória - apresentação de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005233/2007-61

GFIP em 60 competências (01/2002 a 12/2006), em desconformidade com as Instruções
do INSS, com multa de R$ 2.390,26;
Deste modo, considerando que houve o cometimento de infrações em sessenta
competências distintas, a penalidade mínima pela nova legislação, resultaria em R$
30.000,00 (R$ 500,00 X 60 meses), de pronto menos benéfica ao sujeito passivo que a
soma da multas originalmente lançadas nos dois autos de infração (R$ 1.015,92 + R$
2.390,26), motivo pelo qual deve ser mantido o valor da multa aplicada consoante a
legislação vigente à época da lavratura deste Auto de Infração.
Conforme se verifica, diferente do alegado, o tema foi objeto de efetiva
apreciação pela autoridade julgadora a quo, sendo demonstrado que da aplicação da novel
legislação resultaria em majoração do valor da penalidade, motivo pelo qual manteve-se o valor
do lançamento, vez que mais benéfico à recorrida.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto às alegações voltadas à manutenção da autuada como entidade imune ou
beneficiária de isenção das contribuições previdenciárias, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital